Tribunal: TJPA
Processo: 0060740-39.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060740-39.2014.8.14.0301

APELANTE: AFONSO MARIA FRIAS MELO, IVANILDE PINON FRIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060740-39.2014.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946

AGRAVADA: IVANILDE PINON FRIAS representada por AFONSO MARIA FRIAS MELO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da decisão monocrática de Id. 16001781, que deu provimento ao recurso da autora IVANILDE PINON FRIAS e cassou a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Nas razões recursais (Id. 16417555), a agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão ante a impossibilidade de julgamento monocrático. No mérito, sustentou que a autora, intimada pelo Juízo de primeiro grau a se manifestar, deixou de fazê-lo, em razão do que cabe a extinção do processo. Requereu o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática impugnada.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 17256694).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), preparado e tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática, visto que a decisão não se fundamentou em súmula ou jurisprudência dominante do TJPA ou de Tribunais Superiores.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

(Grifos nossos)

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

O Juízo de primeiro grau, na sentença de Id. 15563121, extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo pela ausência de interesse processual, ante a paralisação do processo durante mais de um ano sem manifestação da parte autora.

A extinção do processo por abandono da causa exige que o autor seja notificado pessoalmente para suprir a falta e deixe de fazê-lo (art. 485, § 1º do CPC), o que não ocorreu no presente caso, visto que a autora não foi intimada pessoalmente, mas apenas por meio de defensor público (Id. 15563117, p. 3 e p. 14), para manifestar interesse no prosseguimento.

Além do que, nos termos da Súmula 240//STJ, editada ainda na vigência do CPC/73, para que ocorra a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, não há como não se reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de Id. 16001781 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024